Tribunal: STF
Processo: ARE 1443064
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 286, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS (IGP). AUXILIAR CRIMINALÍSTICO. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA VANTAGEM INTITULADA ‘INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL’. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PELA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5114 QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL VERBA SEMELHANTE CONCEDIDA AOS POLICIAIS CIVIS. DESCABIMENTO. VANTAGEM PREVISTA NO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 610/2013. NORMA DE EFICÁCIA PLENA, AUTOAPLICÁVEL E HÁBIL PARA PRODUZIR SEUS EFEITOS. QUESTÃO DECIDIDA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VANTAGEM DEVIDA ATÉ O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 765/2020 QUE ALTEROU O SISTEMA DE SUBSÍDIOS DA CATEGORIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TEMA 810/STF (RE 870.947 RG/SE) E NO TEMA 905/STJ (RESP 1.495.146 RR/MG). APLICAÇÃO DA TAXA DO SELIC A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 293, p. 3/4):



    “A Lei Complementar n. 610/2013 estabeleceu aos integrantes do Quadro de Pessoal do Instituto Geral de Perícias (IGP), como contraprestação pelo exercício de suas atribuições legais, o regime de subsídio, verbis:



    (...)



    Como se vê, o regime de subsídio pode ser utilizado para os servidores integrantes do IGP, contudo, em relação às parcelas remuneratórias, tal regime é de parcela única, ou seja, todas as demais parcelas remuneratórias estão absorvidas no subsídio.”



    Aduz-se, que (eDOC 293, p. 5):



    “(...) a natureza jurídica da parcela atribuída aos servidores do IGP é eminentemente remuneratória, pois remunera situações inerentes às competências próprias do cargo, e a sua percepção concomitantemente ao subsídio é inconstitucional, ofendendo o art. 39, § 4º c/c § 8º.”



    A Segunda Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 279, 282, e 356, do STF (eDOC 305).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma de origem, ao apreciar o recurso inominado, assim asseverou (eDOC 287, p. 2-7):



    “Não se olvida o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI 5114 (julgada em 18.08.2020, Relatora Ministra Cármen Lúcia), em que foi reconhecida a inconstitucionalidade da Indenização por Regime Especial de Trabalho de Policial Civil a que se referia a Lei Complementar Estadual n. 611/2013, como noticiado pelo Juízo sentenciante que, em face da analogia da LCE n. 610/2013, aqui discutida, reconheceu a inconstitucionalidade também desta para negar a vantagem à parte autora. 



    Contudo, além do fato de a norma aqui discutida não ter sido analisada naquele julgamento, o próprio julgado do Excelso Pretório garantiu aos Policiais Civis a percepção da referida gratificação até a declaração de inconstitucionalidade, na medida em que os desobrigou da devolução de qualquer das parcelas recebidas, visto que auferidas de boa-fé. 



    No presente caso, há uma decisão deste Tribunal, em Mandado de Segurança Coletivo, cujo acórdão transitou em julgado, garantindo aos servidores integrantes do Instituto Geral de Perícias (IGP) a percepção da vantagem. Não pode haver quebra da isonomia, de sorte que, se os servidores abrangidos pela ação mandamental coletiva têm direito de receber a gratificação em causa, o aqui autor também o possui. 



    Neste contexto, há que dar provimento ao recurso da autora, para garantir o direito ao recebimento da indenização por regime especial de trabalho desde a instituição da verba, ressalvadas eventuais parcelas atingidas pela prescrição. 



    Contudo, há que se observar o parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar n. 765/2020, que dispõe:



    (...)



    Assim, a partir da vigência da referida norma o pagamento da indenização deverá ser cessado. 



    Impositiva, portanto, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Estado de Santa Catarina ao pagamento em favor do autor, ora apelante, da verba denominada "Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial", prevista na Lei Complementar n. 610, de 2013. Referidos valores deverão ser acrescidos de juros de mora, a contar da citação e correção monetária da data em que os valores seriam devidos, segundo os critérios estabelecidos no Tema 810/STF (RE 870.947 RG/SE) e no Tema 905/STJ (RESP 1.495.146 RR/MG), ou seja, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração adicional da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 com a redação do art. 5º da Lei n. 11.960/2009), até o início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de quando será aplicada a taxa do SELIC para o calculo englobado de ambos os encargos (art. 3º). “



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar n. 610/2013). 



    Desse modo, a discussão referente à natureza jurídica do benefício, bem como à ocorrência, ou não, de desacerto na interpretação dada à legislação de regência, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM. INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL. LEI COMPLEMENTAR 610/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.265.460-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.6.2020). 



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Natureza jurídica da Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial. Lei Complementar 610/2013, do Estado de Santa Catarina. 3. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.265.119-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.10.2020). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente